Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA POR ADMINISTRAÇÃO. COOPERATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS COOPERADOS E INTERESSADOS. MATÉRIA PRECLUSA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM SEDE RECONVENCIONAL. INTIMAÇÃO DA RÉ PARA SE MANIFESTAR QUANTO À PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA DISCORDÂNCIA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM SEDE RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FIRMADO O INSTRUMENTO. ALEGADA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando modificar o termo inicial dos encargos moratórios incidentes sobre o valor da condenação. Preliminar rejeitada.
2. Tendo a questão atinente à necessidade de chamamento ao processo dos cooperados e interessados sido suscitada e definitivamente decidida nos autos por decisão deste Tribunal de Justiça em momento anterior à sentença recorrida, resta precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão. Conhecimento parcial do apelo.
3. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte.
4. A parte que, devidamente intimada a manifestar se consente com a procedência da ação principal após celebração de acordo em sede de reconvenção, não emite expressa discordância, incide em comportamento contraditório ao requerer a improcedência da demanda em sede recursal, notadamente em se considerando que a mesma, em embargos à monitória, confirmou a relação mantida com a parte adversa não tendo impugnado os valores representados nas notas fiscais que originaram as duplicadas levadas a protesto, nas quais se baseia a ação monitória.
5. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu, na contestação, ou nos embargos à monitória (artigo 702, § 6o, do CPC), propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A alegada “modificação da situação de fato ocorrida no curso do processo”, não autoriza o aditamento ou formulação de pedido novo.
6. Julgada procedente a ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, incumbe à parte sucumbente arcar integralmente com tal ônus, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida. Tal entendimento decorre de expressa disposição legal, contida no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
7. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, não provida.